Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702801-44.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ALMEIDA, MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE JOAO CLIMACO DE ALMEIDA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A em desfavor do acórdão de ID: Num. 54625229, sob a alegação de que houve omissão, alegando que esta Turma deixou de analisar os arts. 196, 197, 198 e 199 da Constituição Federal; e os arts. 35-A e 35-C da Lei 9656/98. Destaca ainda a ausência de análise quanto ao arbitramento dos danos morais pela extensão do dano (art. 944 do CC). Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador